Tribunal: TJMT
Processo: 1017656-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017656-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDA RODRIGUES CHAVEIRO DE CARVALHO - CPF: 018.561.761-18 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO DO NASCIMENTO DIAS - CPF: 025.750.921-67 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VILA RICA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA RODRIGUES CHAVEIRO DE CARVALHO - CPF: 018.561.761-18 (IMPETRANTE), DELCARLOS DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 017.108.531-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS TAVARES DA SILVA - CPF: 863.146.611-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
ALEGADA NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE FOGE AO ÂMBITO DA VIA ELEITA –
FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECAPTURADO APÓS TREZE ANOS – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO HÁ MAIS DE TREZE ANOS – ENUNCIADO CRIMINAL 26/TJMT – PROPALADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A PRISÃO E A DATA DO FATO – IMPERTINÊNCIA – ACUSADO QUE FICOU FORAGIDO MAIS DE TREZE ANOS – FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL À ÉPOCA QUE SUBSISTE ATÉ O PRESENTE MOMENTO – REQUISITOS LEGAIS QUE AINDA PERMANECEM HÍGIDOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES – DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA ANTECIPADA COM O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA EM CASO DE EVENTUAL CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE PROGNÓSTICO A ESTE RESPEITO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR ISOLADO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A via estreita do
habeas corpus
não comporta a apreciação de teses inerentes ao mérito da ação penal, tal como a negativa de autoria, por demandar ampla incursão em aspectos fático-probatórios, tratando-se de matéria a ser debatida em regular instrução processual.

A fuga do paciente do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a manutenção da custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.

A prisão provisória do acusado encontra-se devidamente motivada e mostra-se necessária, tendo em vista que o paciente encontrava-se foragido há mais de 13 anos.

A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão.

Não é possível falar em violação ao princípio da homogeneidade, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado em caso de eventual condenação que determina o regime de cumprimento da pena, de sorte que somente o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, poderá, em tese, estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar quando estão presentes os pressupostos legais da custódia preventiva, como é o caso dos autos.

Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, impedindo a reprodução dos fatos criminosos denunciados, a demonstrar que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Carlos Augusto do Nascimento Dias
,
apontando como autoridade coatora o juiz da 2a Vara da Comarca de Vila Rica/MT (ação penal n.
0002026-55.2011.8.11.0049).

Contextualizado a impetração, narra a impetrante que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006.

Assevera que na data de 7.7.2010 o paciente compareceu no fórum local, ocasião em que foi citado da denúncia, tendo apresentado defesa prévia e marcado audiência de instrução e julgamento no dia 19.10.2011.

Argumenta que após a designação da audiência de instrução e julgamento o favorecido já havia mudado para o Estado de Goiás e que por desconhecimento de que deveria deixar seu endereço atualizado, não foi localizado para comparecer em juízo.

Afirma que, diante disso, foi decretada sua prisão preventiva e que encontra-se preso na Comarca de Jaraguá no Estado de Goiás desde 9.6.2023.

Prossegue aduzindo que requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão de o paciente possuir residência fixa, emprego certo e família constituída no Estado de Goiás. E, que foi indeferido pela autoridade coatora.

Por fim, alega que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é desprovida de fundamentação, e que após os fatos ocorridos
não praticou qualquer ilícito penal.

Diante de tais asserções, postula a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente, a fim de que seja concedida liberdade provisória, expedindo-se alvará de soltura em seu benefício, impondo-lhe, caso necessário, medida cautelar diversa, prevista no artigo 319 da Lei Adjetiva Penal (Id. 177264681).

Instrui a exordial com os documentos digitais registrados do Id. 177264683 ao Id. 177282675.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 177655163).

As informações foram juntadas (Id. 179110661).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifesta-se pela
denegação da ordem
, nos seguintes termos assim sintetizados:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida a revogação da custódia cautelar. Impossibilidade. Ação constitucional que não comporta discussão acerca do mérito dos autos de origem, vez que restrita ao exame de cognição sumária. Segregação necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. O fato de o paciente ter ficado foragido por longo tempo confirma tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade dessa medida para garantia da aplicação da lei penal. Alegação de que a segregação cautelar não guarda a necessária homogeneidade com o resultado final do processo. Análise inviável. Tema que demanda dilação probatória. Via eleita inadequada. Predicados pessoais favoráveis que não elidem a prisão preventiva. Medidas cautelares diversas da prisão que se mostram inadequadas ao caso concreto. Precedentes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Inclua-se o feito em julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Conforme relatado, a impetrante almeja a restituição da liberdade de locomoção do beneficiário
Carlos Augusto do Nascimento Dias,
a qual foi decretada a sua prisão preventiva em 4.9.2015
, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, ilícito tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso V [tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal] da Lei 11.343/2006,
ocorrido em 11.3.2010.

Inconformado, a impetrante ajuizou a presente ação constitucional a fim de que seja revogada a custódia cautelar do paciente, alegando, em síntese, que
não existem provas suficientes quanto à materialidade e autoria delitiva, além do que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, pois segundo a impetrante o paciente não foragiu, apenas não sabia que deveria prestar informações de seu endereço atualizado ao juízo, e que a prisão preventiva não guarda a necessária homogeneidade com o resultado final do processo, sob o argumento de que o paciente preenche todos os requisitos para fazer jus, em caso de eventual condenação, à fixação de regime prisional diverso do fechado, ressalta também
os seus predicados pessoais favoráveis.

Após analisar minuciosamente este caderno processual, constato que a ordem deve ser
denegada.

Prefacialmente, no que diz respeito aos argumentos relativos à ausência de provas sobre a materialidade delitiva e negativa de autoria, é cediço que argumentações nesse sentido não são passíveis de análise na estreita via do presente
writ,
porque demandam aprofundada análise do conjunto fático-probatório.

Nesse sentido, confira-se precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. Os Tribunais Superiores assentaram que o uso do remédio heroico se restringe a sanar ato ilegal de autoridade, que deve ser cessado de imediato, inadmitido seu uso indiscriminado como substitutivo de recursos e nem sequer para as revisões criminais. 2.
A pretensão de reconhecimento de negativa de autoria não pode ser acolhida na via estreita do habeas corpus, porque demandaria um exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que aqui não é possível de ser feito.
Precedentes. (...)
” (STJ,
HC
n. 284.623/SP, Quinta Turma, Relator Ministro Moura Ribeiro, DJe 31.3.2014) – destaquei.

Inclusive é o entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça no Enunciado Orientativo n. 42, do referido Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015,
in verbis
:

“42. Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

É imperioso esclarecer, ainda nesse diapasão, que nesta fase processual não está havendo a condenação do paciente, mas, pura e simplesmente, a apuração de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva que recaem sobre ele, porquanto, na busca da verdade real, há a necessidade de que se investiguem os fatos, para que se descubra de maneira cristalina quem é o responsável pela prática criminosa.

Assim, não há a necessidade da demonstração inconteste da autoria delitiva, tampouco a individualização precisa da participação da investigada, bastando que exista a presença de indícios mínimos de que haja ocorrido o delito e quem foi o responsável por sua execução ou mando.

Pois bem.

Para melhor compreensão da matéria transcrevo trecho das informações prestadas pelo juízo singular:

“Narra em síntese que (pág. 13/14-PDF):
“Consta nos autos que no dia 11/03/2010, por volta das 09h, o primeiro denunciado, contando com a participação do segundo (Carlos) e do terceiro (Delcarlos) denunciados, retiraram da agência dos correios de Vila Rica uma caixa de sedex que havia sido despachada de Campo Grande – MS, tendo como destinatário a pessoa de “Carlos da Silva”. O conteúdo revelou ser substância entorpecente, qual seja, canabis sateva Lineu, popularmente conhecida como “maconha”, em
quantidade de seis pacotes, pesando cerca de 4,92 (quatro vírgula noventa e dois quilogramas), sem autorização legal (fls. 27/28 IP)”.

Consta do inquérito policial: o auto de prisão em flagrante (pág. 21-PDF), auto de apreensão (pág. 43-PDF), auto de exame de constatação provisório de substância entorpecente (pág. 44/45-PDF), auto de exame de eficiência de arma de fogo (pág. 46-PDF), boletim de ocorrência (pág. 48/49-PDF) e o relatório policial (pág. 64/68-PDF).

O MPE ofereceu denúncia no dia 22/03/2010 (pág.71-PDF). Ademais, fora determinado a cisão em relação aos acusados Carlos Augusto e Delcarlos, bem como, foi revogado o recebimento da denúncia em desfavor do denunciado Carlos Augusto e Delcarlos (pág. 81-PDF).

Na data 07 de julho de 2010 o réu foi notificado (pág. 100-PDF) e apresentou defesa inicial (pág. 107-PDF).

Não sendo o caso de absolvição sumária e mantendo-se o recebimento da denúncia foi designada audiência de instrução e julgamento (pág. 108-PDF).

Na instrução processual foi determinado a cisão do feito em relação ao acusado Carlos (pág. 116/119-PDF), uma vez que ele não foi encontrado.

Diante da ausência do réu na audiência o MPE informou novo endereço (pág. 121-PDF).

Verifica-se que na certidão o réu não foi notificado (pág. 123-PDF), em razão disso, fora determinada a citação via edital (pág. 138-PDF).

Consta da certidão que transcorreu o prazo editalício (pág. 142-PDF).

No dia 04 de setembro de 2015 o processo foi suspenso, bem como fora decretado a prisão do acusado
(pág. 146/147-PDF).

Na data 09/06/2023, foi informado que o denunciado estava recluso na Unidade Prisional de Jaraguá
(id. 120243827). Este juízo determinou o recambiamento do réu para esta Comarca (id. 120880377).

A defesa do acusado apresentou pedido de revogação da prisão preventiva (id. 122263305), sendo o pedido indeferido (id. 122992629).

A Advogada do denunciado requereu a designação de audiência de instrução e julgamento, bem como pugnou para que o réu fosse mantido na Comarca de Jaraguá, sustentando que possui vinculo naquela cidade (id. 123476983). E em seguida, apresentou resposta á acusação (id. 123479228).

A denúncia foi recebida no dia 26/07/2023, e em seguida foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 25/09/2023 (id. 124386437).”

Consta ainda dos autos que após a captura do paciente a defesa manejou pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido nos seguintes termos:

“Primeiramente, é cediço que a norma descrita no artigo 312 do Código de Processo Penal, exige decisão fundamentada e que preencha os requisitos necessários para decretação da segregação cautelar, o que declinado na decisão proferida no dia 04 de setembro de 2015 (ID 120244407- pág. 145/146), os quais, ao contrário do alegado pela Defesa do agente, mantêm-se inalterados; sendo que os argumentos apresentados não possuem o condão de afastar o caráter cautelar da prisão.

Nesse sentido, em que pese a Defesa ter pugnado pela revogação da prisão preventiva recentemente efetuada, sustentando a tese de que não há indicação de que, em liberdade, possa foragir, constato que o pedido não merece prosperar.

Ora, os crimes em tela são gravíssimos (tráfico de drogas e posse e comercialização de armas de fogo e munição), diante da fuga do acusado.

Nesse passo, não obstante à data dos fatos narrados nos presentes autos (dia 11/03/2010), é de se ressaltar que a medida cautelar extrema também foi decretada em decorrência da fuga do acusado do distrito da culpa.

Destarte, importa esclarecer que o requisito da contemporaneidade (§ 1o, do artigo 315, do CPP), traduzido na expressão perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, relaciona-se aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não do lapso temporal entre a data dos fatos e a data da prisão. Senão, vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso em comento, os requisitos impostos pela lei instrumental estão presentes e justificam a permanência da segregação da liberdade do acusado: tanto para a garantia da ordem pública, como também para aplicação da lei penal.

Primeiro, é evidente da gravidade em concreto da conduta que lhe é atribuída: tráfico de drogas e posse e comercialização de armas de fogo e munição.

Assim, em decorrência da periculosidade demonstrada pelas ações, em tese, do réu, apresentam-se inaplicáveis e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Logo, a prisão preventiva se justifica a fim de resguarda a ordem pública de eventos tão graves como os narrados nos presentes autos. Nesse mesmo diapasão:

(...)

Além disso,
o acusado permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de uma década, de modo que nem se quer foi localizado para audiência de instrução e julgamento (apenas recentemente cumprida à prisão – dia 14/06/2023) permanece necessária para aplicação da lei penal.

Isto porque, conforme consta da decisão que decretou a prisão preventiva do requerente, a medida extrema encontra-se fundamentada na manutenção ordem pública, pois o requerido permaneceu foragido do distrito da culpa por mais de 10 (dez) anos.

Conforme consta dos autos, o acusado foi devidamente notificado e apresentou defesa (ID 120244407- pág. 106), contudo, ao tentar ser intimado para comparecer na audiência de instrução e julgamento, o Oficial de Justiça certificou diligência negativa (ID 120244407- pág. 107; 113/114).

A Lei n. 11.343/06, só permite a suspensão do processo e do prazo prescricional (artigo 366 do Código de Processo Penal), depois de ofertada defesa prévia e recebida à denúncia (artigo 48 da Lei n. 11.343/06), conforme se verifica na decisão proferida no ID 120244407- pág. 145/149.

Noutro giro, certo é que, os predicados pessoais favoráveis (tais como primariedade, trabalho lícito e endereço fixo), por si só, não afastam o caráter cautelar da prisão, pois tais atributos e características devem fazer parte da índole/caráter, bem como da vida cotidiana do ser humano, não tendo assim o aval de afastar sua segregação, conforme entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi:

(...)

A decisão que determinou a prisão do custodiado encontra-se muito bem fundamentada, justificando a adequada e necessária manutenção da medida extrema, inexistindo qualquer alteração fática, no que diz respeito à dicção do artigo 316, do CPP.

Portanto, os argumentos apresentados pela Defesa Técnica do Requerente não afastam os aspectos cautelares e provisórios da prisão preventiva decretada, considerando que, neste momento, eventuais medidas cautelares se mostram insuficientes. Logo, a prisão cautelar encontra-se fundamentada na garantia da ordem pública e paz social, não havendo qualquer alteração fática-jurídica no constante a presença dos requisitos do artigo 312 e, inciso I do artigo 313, ambos do Código de Processo Penal.

Isto posto, com arrimo nestes fundamentos e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa do Requerente/Agente Carlos Augusto do Nascimento Dias, devidamente qualificado nos autos em epígrafe.”
(Id. 177364684).

Diante do acima transcrito, verifico que a decisão foi devidamente fundamentada, pois o paciente foi devidamente notificado pessoalmente a respeito da denúncia e apresentou defesa inicial, e mesmo a par disso, ausentou deliberadamente do distrito da culpa, sem informar seu endereço atualizado ao juízo, por cerca de 13 anos, o que demonstra a sua clara intenção de fuga com o propósito de frustrar a aplicação da lei penal.

Sabe-se que a prisão cautelar é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando do trânsito em julgado da condenação.

Sendo assim, cabe ao julgador interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 da Lei Processual Penal, fazendo-se cogente a configuração fática dos referidos requisitos.

No caso em comento, ao contrário do alegado pela impetrante, a prisão preventiva do acusado encontra-se devidamente motivada e mostra-se necessária especialmente para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que
o paciente evadiu-se do distrito da culpa há mais de 13 anos.

Assim, não há falar em constrangimento ilegal, uma vez que a fuga do réu comprovadamente demonstrada nos autos é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal
.

Para corroborar o alegado, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca da asseguração da aplicação da lei penal, veja-se:

“Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo penal, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. Não tem sentido o ajuizamento de ação penal, buscando respeitar o devido processo legal para a aplicação da lei penal ao caso concreto, se o réu age contra esse propósito, tendo, nitidamente, a intenção de frustrar o respeito ao ordenamento jurídico. Não bastasse já ter ele cometido o delito, que abala a sociedade, volta-se, agora, contra o processo, tendo por finalidade evitar que o direito de punir se consolide. Exemplo maior disso é a fuga deliberada da cidade ou do País, demonstrando que não está nem um pouco interessado em colaborar com a justa aplicação da lei.
É certo que a fuga pode ser motivo também, como já exposto na nota 18 supra, de decretação da preventiva por conveniência da instrução. Depende, pois, do móvel da escapada. Se o acusado tem por fim não comparecer aos atos do processo, apenas para não ser reconhecido, reflete na conveniência da instrução. Se pretende fugir do País para não ser alcançado pela lei penal, insere-se neste contexto. Entretanto, pode ser o motivo dúplice, ou seja, tanto a fuga prejudica a instrução criminal, quanto a aplicação da lei penal. É o que fundamenta a decretação da prisão preventiva para o processo de extradição, instaurado pelo Supremo Tribunal Federal - garantia da aplicação da lei penal (art. 82 da Lei 6.815/80).”
(Código de Processo Penal Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 8a ed., p. 624) – destaquei.

A propósito:

“(...) 1. A prisão preventiva está concretamente fundamentada na necessidade de se garantir a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o Paciente, após ter sido citado acerca da existência de uma ação penal movida contra ele, fugiu do distrito da culpa, o que é motivo suficiente para fundamentar o Decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da Lei Penal. 2.
“A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”
(HC 152.599 AGR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 9.4.2018, DJe 27.4.2018). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior que é no sentido de ser “indevida a aplicação de cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada na situação de foragido do réu” (RHC 88.388/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21.6.2018). 4. Ordem de habeas corpus denegada.”
(STJ;
HC
475.972; Proc. 2018/0283184-0; SC; Sexta Turma; Rela Mina Laurita Vaz; Julgado em 15.10.2019).

“Evidenciado que o paciente permaneceu foragido do distrito da culpa por quase 18 anos, mostra-se devida a manutenção da sua custódia cautelar, ordenada para garantir a aplicação da lei penal e para assegurar a conveniência da instrução criminal.”
(STJ, HC n. 178.875/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17.11.2011).

No mesmo sentido, é o entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça. Veja-se:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – LATROCÍNIO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 157, § 3o C/C ART. 61, INC. II, C E D, C/C ART. 288, TODOS DO CP)– FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE CITADO POR EDITAL – SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECAPTURADO APÓS 08 ANOS –
PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE QUE PERMANECE FORAGIDO HÁ MAIS DE 08 (OITO) ANOS – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENUNCIADO CRIMINAL 26/TJMT
– EXCESSO DE PRAZO – PARTICULARIDADES DA AÇÃO PENAL – PACIENTE PRESO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL – RAZOABILIDADE RESPEITADA NA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO SUPERADA – SÚMULA 52/STJ – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS– INSUFICIÊNCIA – FUGA DEMONSTRADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
A “fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, constitui motivação que reforça a necessidade da segregação cautelar com o fim de assegurar a aplicação da lei penal” (STJ, AgRg np HC no 505.651/SP). “A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (TJMT,Enunciado Criminal 26).
Os prazos processuais não são peremptórios, de modo que podem se estender diante das peculiaridades concretas, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade (STJ, HC no 268.514/SP). “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ/Súmula 52). Afigura-se “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social da reprodução de fatos criminosos e garantir a futura aplicação da lei penal” (STJ, RHC no 84.939/SP).”
(TJ-MT - HC: 10007552920208110000 MT, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Data de Julgamento: 6.5.2020, Segunda Câmara Criminal).

A esse respeito, cito o Enunciado n. 26 do TJMT:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015).

Por oportuno, impende salientar que a decisão objurgada também está fundamentada na necessidade de
garantir a ordem pública
, consubstanciada na quantidade expressiva da substância entorpecente apreendida
mais de 4 quilos de maconha,
o que evidencia maior grau de reprovabilidade da conduta delitiva supostamente praticada pelo paciente, assim como a sua elevada periculosidade, demonstrando a necessidade da custódia cautelar para proteger o meio social.

De fato, há que levar em consideração a quantidade de entorpecente apreendido, tema este que já foi inclusive objeto de uniformização de jurisprudência neste Tribunal de Justiça, incidente n. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, E
nunciado n. 25:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”

Sobre o tema, oportuno trazer o seguinte precedente deste egrégio Tribunal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA 2) REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -IMPERTINÊNCIA - GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – IMPORTANTE
QUANTIDADE DE DROGAS ILÍCITAS E VÁRIOS OBJETOS E SUBSTÂNCIAS USADAS COMUMENTE NO TRÁFICO – PREJUÍZO À ORDEM E SAÚDE PÚBLICAS –
ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 25 DESTE E. TJMT –

3) DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A PREVENTIVA E PRISÃO-PENA EM REGIME MENOS GRAVE – INOCORRÊNCIA - NATUREZAS DISTINTAS DAS PRISÕES – 4) MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCOMPATIBILIDADE IMPERTINÊNCIA DIANTE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – WRIT DENEGADO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1 - O Habeas Corpus é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, discussões acerca da negativa de autoria devem ser suscitadas na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa; 2 -
De acordo com o Enunciado n. 25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “A grande, expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam a garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, pois evidenciam a periculosidade social da ação delituosa e a fratura da ordem pública tutelada no art. 312 do CPP
3 - Não convence o argumento de que a prisão preventiva viola o princípio da proporcionalidade, pois, tal prisão tem natureza distinta da prisão decorrente de condenação, eis, que sem se basear em juízo de culpabilidade, busca salvaguardar a ordem pública, otimizar os resultados da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se compará-la com a primeira, cujo objetivo é a repressão, prevenção do crime e ressocialização do delinquente, comprovada a culpa em sentença condenatória transitada em julgado; 4 - Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas, insuficientes para garantia da ordem pública e, ainda, por falta de amparo legal, a teor do que dispõe o art. 282, inciso I do CPP, eis, que a prisão foi decretada para a garantia da ordem pública.”
(TJMT,
HC
n. 1015193-31.2018.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Segunda Câmara Criminal, julgado em 23.1.2019) – destaquei.

No que tange a alegada
ausência de

contemporaneidade
alegada pelos impetrantes, observa-se que houve a decretação da prisão preventiva em 4.9.2015, ante a fuga do beneficiário. Portanto, a prisão preventiva do paciente foi decretada ante a ausência do mesmo no distrito da culpa, não havendo falar em ausência de contemporaneidade.

Impende destacar que a
contemporaneidade

diz respeito

aos motivos ensejadores da prisão preventiva
e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos - que é o caso dos autos, em virtude da evasão do distrito da culpa. Na qual foi preso no Estado de Goiás na comarca de Jaraguá.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTO LEGAL PRESENTE. PRISÃO MANTIDA. Caso concreto em que os elementos informativos existentes nos autos demonstram a probabilidade de os pacientes, sendo soltos, voltarem a praticar crimes, o que fundamenta a segregação excepcional na necessidade de garantir a ordem pública. PREVALÊNCIA DO DIREITO PÚBLICO SOBRE O DIREITO INDIVIDUAL. A necessidade de resguardar a segurança coletiva se sobrepõe à presunção de inocência e ao devido processo legal, que não são violados pela prisão preventiva. PREDICADOS PESSOAIS. INSUFICIÊNCIA PARA ENSEJAR SOLTURA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. A contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa. No caso, permanecem hígidos os fundamentos da segregação, pois a medida extrema se faz necessária não apenas para a garantia da ordem pública, como também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade que justifica a prisão.
PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. ART. 318, II, DO CPP. INDEFERIMENTO. Não há que se falar em prisão domiciliar, quando resta demonstrado nos autos que a paciente vem recebendo o tratamento médico adequado na prisão. ORDEM DENEGADA.
(TJRS,
Habeas Corpus
Criminal, N. 52501524120218217000, Segunda Câmara Criminal, Relator: Luiz Mello Guimarães, Julgado em: 3.2.2022).

Por outro lado, quanto à assertiva trazida na impetração a respeito de que o paciente irá cumprir eventual reprimenda em regime diverso do fechado, entendo que se trata de argumentação anômala, mormente porque não é somente o
quantum
da pena a ser aplicado que determina o regime de cumprimento da pena.

Convém esclarecer que somente após o encerramento da lide, caso sobrevenha eventual condenação, é que o Juiz da causa, depois de analisar acuradamente as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, poderá estabelecer o regime adequado para o início da pena a ser cumprida, em estreita observância também ao comando descrito no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

Ressalto, por derradeiro, que os predicados pessoais do paciente, isoladamente, não impedem a prisão cautelar quando se fizerem presentes razões que recomendem essa custódia.

Por fim, demonstrado a necessidade da prisão preventiva não há espaço para aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

“Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.”
(N.U 1014925-98.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16.8.2023).

Ante ao exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem vindicada
, por entender que no presente caso inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na presente ação mandamental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023